Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-37.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001522-37.2015
APELANTE: AQUILES MAFINI.
APELADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATA – COOPERTA.
Vistos.
Inicialmente, anoto que, considerando que o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19, reputo válido o envio do feito à central de conciliação e mediação de 2o grau de jurisdição para tentativa de composição das partes.
Consigno que pela plataforma as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste momento de crise.
Assim sendo, considerando que a irresignação recursal gira em torno dos limites do acordo já homologado em primeiro grau, bem como que houve pedido de sobrestamento para análise da possibilidade de composição, com vistas a propiciar sempre que possível a composição das partes sem a interferência do Poder Judiciário, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) determino sejam encaminhados os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DE 2o GRAU.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR